Tribunal: TJDFT
Processo: 0727338-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE POSSE. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O ato administrativo restritivo de direito o qual impede candidato de tomar posse mediante Certificado de Conclusão de Curso Superior viola a cláusula material do Devido Processo Legal, o Princípio da Razoabilidade, e torna o motivo de direito inválido, viciando a emissão de vontade da Administração Pública. Precedentes.
2. Segurança concedida.